Tribunal: TJES
Processo: 0017898-04.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017898-04.2013.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCIA DA SILVA PINTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATO DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO DE PROFESSOR. ILEGALIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. É pacífico na jurisprudência que na designação temporária, a exoneração é ad nutum, prescindindo de motivação e/ou processo administrativo, estando tal decisão a cargo da conveniência e oportunidade da Administração Pública. 2. Dessa forma, tendo a apelada sido contratada em caráter precário, incumbe à Administração Pública, no âmbito do seu poder discricionário, avaliar a manutenção ou não do contrato temporário, prescindindo de motivação para o encerramento do vínculo. 3. “Entretanto, quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048219, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022). 4. No presente caso, o apelante rescindiu antecipadamente o contrato de designação temporária da apelada sob o argumento de cumulação ilegal de cargos, já que se encontrava aposentada como servidora pública também no cargo de professora. 5. Todavia, referida cumulação é perfeitamente possível para dois cargos de professor, na hipótese de compatibilidade de horários, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea “a”, da Constituição Federal. 6. Assim, revela-se escorreita a r. sentença que reconheceu a ilegalidade do ato que rescindiu antecipadamente o contrato de designação temporária da apelada, bem como determinou o pagamento dos valores retroativos dos vencimentos e vantagens desde a rescisão antecipada até a data final constante do contrato, considerando que os requisitos constitucionais para a cumulação de cargos de professor estavam preenchidos. 7. De igual forma, não merece retoque a condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que a ilegalidade cometida pelo apelante atingiu negativamente a esfera extrapatrimonial da apelada, vindo a lhe causar sentimento de dor, angústia e dissabor. 8. Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto a necessidade de aplicação do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a aplicação da taxa Selic para fins de correção monetária e juros de mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021. 9. Em virtude do princípio da irretroatividade das leis, o referido dispositivo legal não pode ser aplicado para alcançar períodos anteriores ao do início de sua vigência, que se deu, como afirmado pelo apelante, em 09/12/2021, sendo aplicável, entretanto, para períodos posteriores.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017898-04.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARCIA DA SILVA PINTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela requerente, ora apelada, a fim de condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de: i) valores retroativos dos vencimentos e vantagens desde a rescisão antecipada do contrato temporário até a data final constante do contrato, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, e acrescidos de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, a contar da citação; ii) indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, a contar do evento danoso; iii) honorários advocatícios de sucumbência, a serem fixados após a liquidação do julgado, na forma do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

A apelada ajuizou a presente ação afirmando ter sido contratada por designação temporária para o cargo de professora, todavia, teve o seu contrato rescindido antecipadamente sob o argumento de cumulação ilegal de cargos, já que se encontrava aposentada como servidora pública também no cargo de professora.

Assim, pleiteou indenização perante o apelante, objetivando receber os valores devidos até o prazo final do contrato de designação temporária, bem como danos morais.

Pois bem.

É pacífico na jurisprudência que na designação temporária, a exoneração é ad nutum, prescindindo de motivação e/ou processo administrativo, estando tal decisão a cargo da conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

O servidor contratado temporariamente não possui direito à permanência no serviço público, tampouco se exige a abertura processo administrativo para a sua dispensa, eis que, por não ter direito à estabilidade, pode ser exonerado ad nutum, uma vez que seu vínculo com a Administração é precário.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200074472, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021).

Dessa forma, tendo a apelada sido contratada em caráter precário, incumbe à Administração Pública, no âmbito do seu poder discricionário, avaliar a manutenção ou não do contrato temporário, prescindindo de motivação para o encerramento do vínculo.

“
Entretanto, quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048219, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

No presente caso, o apelante rescindiu antecipadamente o contrato de designação temporária da apelada sob o argumento de cumulação ilegal de cargos, já que se encontrava aposentada como servidora pública também no cargo de professora.

Todavia, referida cumulação é perfeitamente possível para dois cargos de professor, na hipótese de compatibilidade de horários, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea “a”, da Constituição Federal.

Assim, revela-se escorreita a r. sentença que reconheceu a ilegalidade do ato que rescindiu antecipadamente o contrato de designação temporária da apelada, bem como determinou o pagamento dos valores retroativos dos vencimentos e vantagens desde a rescisão antecipada até a data final constante do contrato, considerando que os requisitos constitucionais para a cumulação de cargos de professor estavam preenchidos.

De igual forma, não merece retoque a condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que a ilegalidade cometida pelo apelante atingiu negativamente a esfera extrapatrimonial da apelada, vindo a lhe causar sentimento de dor, angústia e dissabor.

Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto a necessidade de aplicação do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a aplicação da taxa Selic para fins de correção monetária e juros de mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021. Eis a redação,
in verbis
:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Em virtude do princípio da irretroatividade das leis, o referido dispositivo legal não pode ser aplicado para alcançar períodos anteriores ao do início de sua vigência, que se deu, como afirmado pelo apelante, em 09/12/2021, sendo aplicável, entretanto, para períodos posteriores.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

2) A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis. 3) Tem razão o Ente Público ao postular a complementação do julgado a fim de se determinar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021, só ressalvando que, para tanto, deve ser considerado o dia 09/12/2021, e não a partir de janeiro de 2022, conforme constou das razões recursais.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 035150277305, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença vergastada somente para determinar que a condenação imposta ao apelante observe, a partir do dia 09/12/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório ou RPV), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), ficando mantidos, até 08/12/2021, os consectários estabelecidos na r. sentença recorrida.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 02.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.